Tribunal: STF
Processo: ADI 6206
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT E §§ 1º, 2º E 3º DO ART. 2º E ARTS. 3º E 4º DO ATO CONJUNTO CSJT.GP.CGJT N. 1/2019, DE 14.2.2019. TRANSFERÊNCIAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. PROCESSOS ARQUIVADOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E AS FINALIDADES DA AUTORA. LIAME INDIRETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de cautelar, ajuizada, em 1º.8.2019, por Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação – Contic contra o caput e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º e arts. 3º e 4º do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n. 1/2019, de 14.2.2019, pelo qual se “dispõe sobre o tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados definitivamente na Justiça do Trabalho”, por alegada contrariedade aos incs. II e LIV do art. 5º, ao inc. I do art. 22, ao inc. XI do art. 24 e ao inc. II do § 2º do art. 111-A da Constituição da República.
    2. Nas normas impugnadas se estabelece:
    “ATO CONJUNTO CSJT.GP.CGJT Nº 01/2019 
    Dispõe sobre o tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados definitivamente. 
    O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de sua competência prevista no artigo 9º, inciso XIX, do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6º, inciso V, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho fiscalizar, disciplinar e orientar a administração da Justiça do Trabalho sobre os Tribunais Regionais do Trabalho, seus Juízes e serviços judiciários; 
    CONSIDERANDO a exitosa experiência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região quanto à identificação de depósitos judiciais existentes em processos arquivados definitivamente; 
    CONSIDERANDO a necessidade de prevenir que novos processos venham a ser arquivados com depósitos judiciais existentes; 
    CONSIDERANDO a importância de emprestar maior efetividade às decisões judiciais e às execuções dessas decisões, RESOLVEM: 
    Art. 2º Satisfeitos os créditos dos processos, a disponibilização de qualquer saldo existente em conta judicial ao devedor de créditos trabalhistas deve ser precedida de ampla pesquisa no Setor de Distribuição de Feitos, nos sistemas de gestão de processos judiciais anteriores ao PJe de cada Tribunal Regional do Trabalho e no sistema do Banco Nacional de Débitos Trabalhistas (BNDT), a fim de identificar processos que tramitem em face do mesmo devedor. 
    § 1º Havendo processos ativos pendentes na mesma unidade judiciária, o magistrado poderá remanejar os recursos para quitação das dívidas. Feito isso, procederá ao arquivamento definitivo do processo já quitado, desvinculando-o da conta judicial ativa. 
    § 2º Constatada a existência de processos pendentes em outras unidades judiciárias, os juízos respectivos deverão ser informados, por meio eletrônico, a respeito da existência de numerário disponível, a fim de que adotem as providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de outras medidas estabelecidas em acordos de cooperação existentes entre os Tribunais Regionais do Trabalho e outros órgãos do Poder Judiciário. 
    § 3º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, sem qualquer manifestação dos juízos eventualmente interessados, os valores deverão ser disponibilizados ao devedor, com previsão de prazo não inferior a 30 (trinta) dias para saque. [...] 
    Art. 3º Os processos que se encontrem no arquivo definitivo na data da publicação do presente Ato Conjunto e que possuam contas judiciais ativas com valores depositados não deverão ser movimentados pelas Varas do Trabalho, passando à responsabilidade das Corregedorias Regionais. 
    Art. 4º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias, um projeto para o adequado tratamento dos processos arquivados definitivamente com contas judiciais ativas de que trata o artigo anterior. 
    § 1º Para a elaboração da proposta, cada Tribunal Regional do Trabalho diligenciará, por meio da respectiva Corregedoria Regional, junto aos bancos oficiais, a fim de obter relatório que informe o quantitativo de contas judiciais abertas e o volume de recursos existentes. 
    § 2º O projeto deverá contemplar os seguintes aspectos: 
    I a ampla pesquisa de investigação de débitos em outros processos como condição para a liberação de valores para o devedor; 
    II a celebração de convênio com o Banco do Brasil e a CEF para que informem periodicamente a relação dos depósitos judiciais existentes; 
    III a realização de treinamento dos responsáveis pela execução do projeto, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. 
    § 3º Competirá às Corregedorias Regionais a fiscalização e a correta implantação do projeto, com comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. [...] 
    Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação”.
    3. A autora assevera que “o objeto desta ADI é ato normativo conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), que, a pretexto de exercer a competência de gestão da Justiça Especializada do Trabalho, de fato inova no ordenamento jurídico pátrio e legisla sobre Direito Processual do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta que “o Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01/2019 é formalmente inconstitucional por vício de legalidade e de competência e materialmente inconstitucional por violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV da CF/88). 86. É formalmente inconstitucional por vício de legalidade porque invade competência privativa do Legislativo para legislar sobre direito processual e do trabalho (art. 22, I da CF/88) ou, subsidiariamente, sobre procedimentos em matéria processual (art. 24, XI da CF/88), violando o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88) e da reserva legal (art. 5º, II da CF/88). 87. É formalmente inconstitucional por vício de competência porque a matéria veiculada pelo ato impugnado não se encontra no âmbito da competência constitucional do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (art. 111-A, § 2º, II da CF/88) ou da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (art. 1º do Regimento Interno da CGJT). 88. É materialmente inconstitucional por violação ao devido processo legal na medida em que priva o jurisdicionado de seus bens sem a observância dos postulados legais aplicáveis à espécie” (fls. 28-29, e-doc. 1). 
    Assinala que as normas impugnadas se caracterizariam como “ato normativo primário, e portanto sujeito ao controle concentrado de constitucionalidade, e inconstitucional porquanto i) invade competência legislativa privativa da União ou, quando menos, competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF, ii) extrapola a competência constitucional do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho e iii) viola o princípio do devido processo legal em seus aspectos formal e substancial” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Alega que “o objeto do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01/2019 é a penhora no rosto dos autos e a transferência dos valores de depósito recursal vinculados à um determinado processo trabalhista para qualquer outro processo trabalhista em trâmite em face do mesmo empregador em todo o território nacional” (sic, fl. 15, e-doc. 1). 
    Pondera que “o ato impugnado, ao estabelecer a possibilidade de manejo dos depósitos vinculados ao processo para outras ações trabalhistas, cria verdadeiro Sistema de Gerenciamento de Depósitos Judiciais, fixando a sua destinação. A ADI nº 2.909 deixa indene de dúvidas que Lei que versa sobre depósitos judiciais é de competência legislativa exclusiva da União, por tratar de matéria processual” (fl. 33, e-doc. 1). 
    Sustenta que “as normas impugnadas verdadeiramente prescrevem um modo de produção do ato de levantamento de valores remanescentes, vez que estabelecem que deve ser precedida de ampla pesquisa no Setor de Distribuição de Feitos, nos sistemas de gestão de processos judiciais anteriores ao PJe de cada Tribunal Regional do Trabalho e no sistema do Banco Nacional de Débitos Trabalhistas (BNDT), a fim de identificar processos que tramitem em face do mesmo devedor (art. 2º do ato impugnado)” (fl. 36, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01/2019 priva a executada de seus bens em violação ao devido processo legal em seu aspecto formal na medida em que i) criam obrigação processual não prevista em lei e ii) não observam o rito legal dos arts. 884 e 899, § 1º da CLT, e em seu aspecto substancial na medida em que não há racionalidade e razoabilidade em remanejamentos para garantir execução i) que já está garantida nos próprios autos pelos mesmos mecanismos que deram origem ao valor remanejado (garantia da garantia) e ii) que padece de falta de critérios para processamento dos remanejamentos, criando situações de sobre-garantia de alguns processos em detrimento de outros, medida manifestamente desproporcional” (fl. 43, e-doc. 1). 
    Para demonstrar o perigo da demora, argumenta que, “com o tempo e com o julgar de ações trabalhistas, o patrimônio do empregador retido no sistema de transferências da Justiça do Trabalho atingirá níveis astronômicos capazes, inclusive, de inviabilizar a própria continuidade da atividade empresarial por falta de capital de giro. Isso significa que o dano cresce exponencialmente com o transcurso do tempo: quanto mais ações trabalhistas chegam ao fim, mais acumula o patrimônio bloqueado do empregador. O perigo da demora reside exatamente no fato de que o dano aumenta a cada dia que passa” (fl. 45, e-doc. 1). 
    4. Requer “medida cautelar ad referendum do plenário, aplicando-se por analogia o art. 21, V do RISTF, visando à suspensão da eficácia do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01/2019 com efeitos ex tunc (art. 11, §1º, in fine da Lei nº 9.868/99) permitindo que os valores já retidos no sistema de transferências sejam levantados pelos empregadores lesados. Caso assim não se entenda, o deferimento da medida cautelar nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/99, visando à suspensão da eficácia do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01/2019 com efeitos ex tunc (art. 11, § 1º, in fine da Lei nº 9.868/99) permitindo que os valores já retidos no sistema de transferências sejam levantados pelos empregadores lesados” (fl. 47, e-doc. 1). 
    5. No mérito pede “seja julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com declaração definitiva de inconstitucionalidade do art. 2º, caput e §§ 1º, 2º e 3º e arts. 3º e 4º, todos do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 01/2019, com eficácia erga omnes e efeito vinculante nos moldes do art. 28, p.u. da Lei nº 9.868/99” (fl. 48, e-doc. 1). 
    6. Adotei o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 16).
    7. Nas informações prestadas, o Ministro Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho asseverou, em preliminar:
     “(...) o grau de referibilidade a conferir legitimidade ativa à Confederação se revela à medida que os interesses de sua categoria econômica é afetada. Nesse sentido, é nítida ausência de imediaticidade entre o ato impugnado, o qual se limita a disciplinar administrativamente a atuação interna e específica de membros da Justiça do Trabalho, e os interesses econômicos dos empregadores que exercem atividades nos setores de tecnologia da informação e comunicação” (fl. 7). 
    Quanto ao mérito, defendeu a constitucionalidade dos dispositivos impugnados e ponderou que
     “o objetivo primordial do Ato Conjunto foi o estabelecimento de uma regra impeditiva de que haja o arquivamento definitivo de processos judiciais trabalhistas sempre que houver valores remanescentes em depósitos judiciais. (…) A finalidade dessa determinação é que, a partir da entrada em vigor do ato normativo, não mais ocorram arquivamentos definitivos de processos com valores não resgatados. Com isso, além de evitar um trabalho desnecessário por parte das Secretarias das Varas do Trabalho, também se viabilizará o uso dos recursos para outras finalidades previstas em lei” (fl. 11). Com relação ao art. 2º do ato impugnado afirmou que “a prioridade determinada pelo dispositivo é buscar a satisfação dos créditos determinados pela decisão condenatória do processo, a fim de se assegurar a almejada efetividade processual. Superada esta etapa, e verificando-se a existência de saldo remanescente de depósito efetuado pela empresa-reclamada, entende-se pertinente que, antes de se proceder à restituição ao depositante, fosse verificada a existência de outras execuções contra ela, procedendo-se ao eventual remanejamento de valores para outros feitos” (fl. 12). 
    Quanto ao art. 3º do Ato Conjunto questionado, ressaltou que 
    “tal determinação decorre da constatação de que existem milhares de processos judiciais já arquivados definitivamente, mas que ainda contam com saldos remanescentes de depósitos judiciais a eles vinculados. Trata-se de um montante relevante que está, literalmente, “abandonado” pelos seus titulares, mormente pelo fato de que se referem a processos já baixados (fl. 16). 
    E relativamente ao art. 4º do Ato, sustentou que
    “não se vislumbra[r] qualquer violação de lei nesse dispositivo. Conforme destacado, a análise dos depósitos judiciais abandonados em processos já arquivados demanda a capacitação e o treinamento de servidores e a elaboração de um projeto adequado a cada região da Justiça do Trabalho (com suas peculiaridades, força de trabalho, volume de processos, dentre outros). Neste contexto, o Ato Conjunto determinou que cada Corregedoria Regional elabore um plano de trabalho, de forma a adequar as suas diretrizes à realidade dos Tribunais, independentemente de seu porte. Há que se compreender que esse procedimento pode apontar um número considerável de processos, por ora inestimável, e que deve demandar a realização de atividades regulares no sentido da sua viabilização. Além disso, a implementação de cada projeto contará com o acompanhamento da Corregedoria-Geral, que instituiu comissão destinada a esse fim, exatamente para supervisionar o desenvolvimento do trabalho pelas Corregedorias Regionais. Não existe nenhuma ilegalidade nessa determinação, e nem tampouco dela deriva prejuízo – efetivo ou potencial – aos titulares dos depósitos” (fl. 18, e-doc. 19).
    8. O Advogado-Geral da União emitiu parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados: 
    “Poder Judiciário. Administração dos depósitos judiciais. Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 1/2019, que “dispõe sobre o tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados definitivamente ” no âmbito da Justiça do Trabalho. Alegação de inconstitucionalidade por afronta aos princípios da separação de Poderes, da reserva legal e do devido processo legal, bem como à competência da União para legislar sobre direito processual e sobre procedimentos em matéria processual. Preliminares. Ilegitimidade ativa da requerente, por ausência de pertinência temática. Natureza secundária do ato questionado. Mérito. A administração dos depósitos judiciais não consubstancia atividade jurisdicional, de modo que pode ser disciplinada por ato infralegal do Poder Judiciário. As normas hostilizadas tratam de regulamentar atividades administrativas incumbidas aos servidores e magistrados da Justiça do Trabalho. A avaliação concreta acerca da possibilidade de remanejamento e utilização dos valores depositados em outros processos é mantida a cargo do juízo competente, a quem cabe avaliar, a partir das diretrizes contidas no texto constitucional e na legislação aplicável, se tais providências são admissíveis. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados pela requerente” (e-doc. 20).
    9. O Procurador-Geral da República, de igual forma, manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTEÚDO DA NORMA QUE NÃO SE RELACIONA DIRETAMENTE COM O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA ENTIDADE REQUERENTE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ATO CONJUNTO DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS COM SALDO REMANESCENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL. REMANEJAMENTO OU UTILIZAÇÃO DOS VALORES PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS DO MESMO EMPREGADOR. AVALIAÇÃO CONCRETA DOS JUÍZOS COMPETENTES. ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O alcance do conteúdo material da norma em relação aos seus destinatários não basta para o reconhecimento da legitimidade ativa de confederação sindical. É indispensável a demonstração da vinculação direta entre o conteúdo da norma e os objetivos institucionais da entidade sindical. 2. A ausência de liame direto e imediato entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos institucionais da entidade sindical implica reconhecimento da ilegitimidade ativa desta, em virtude da falta de pertinência temática. 3. Não extrapola a competência constitucional do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CF, art. 111-A, § 2º, II) a definição de procedimento uniforme de identificação, de movimentação e de comunicação judicial relativa a processos trabalhistas baixados ou definitivamente arquivados com saldo remanescente de depósitos judiciais. 4. O remanejamento e a utilização de créditos remanescentes de depósitos judiciais de processos trabalhistas arquivados definitivamente para saldar débitos trabalhistas de processos judiciais ativos contra o mesmo empregador depende da avaliação concreta do juízo da causa, que há de observar o devido processo legal para adoção da medida. 5. A possibilidade de determinação de penhora de dinheiro ou de bem colocado à disposição do juízo para saldar débitos trabalhistas independe da sistematização estabelecida pelo Ato Conjunto 1/2019 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. 6. O Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT 1/2019, por não dispor sobre administração de recursos provenientes de depósitos judiciais, não afronta a competência da União para legislar sobre direito processual, tampouco ofende o devido processo legal formal e substantivo. Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido” (e-doc. 26).
    10. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    11. A análise do que posto na presente ação direta conduz a seu não conhecimento por ausência de legitimidade ativa ad causam da autora.
    12. Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, superando-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.
    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade: 
    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 
    I - o Presidente da República; 
    II - a Mesa do Senado Federal; 
    III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
    V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
    VI - o Procurador-Geral da República; 
    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”. 
    13. Por se tratar de legitimado especial para ajuizar ações de controle abstrato, a entidade de classe de alcance nacional ou a confederação sindical deve preencher o requisito da pertinência temática consistente na correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da associação. Nesse sentido, a jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal:
    “LEGITIMIDADE PROCESSO OBJETIVO ASSOCIAÇÃO PERTINÊNCIA TEMÁTICA. As associações de classe não têm legitimidade universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto social e o ato atacado” (ADPF n. 361 AgR-segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2018). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 10.305/2015 E 10.438/2016 DO ESTADO DO MARANHÃO. CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO PROCON/MA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CONFENEN. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de criar e estruturar o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão PROCON/MA, e os objetivos institucionais perseguidos pela requerente (CONFENEN), voltados, especificamente, para a proteção dos interesses dos estabelecimentos de ensino. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedente: ADI 1.157 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 17/11/2006. 4. A fungibilidade entre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e a Ação Direta de Inconstitucionalidade pressupõe dúvida aceitável a respeito da ação apropriada, a fim de não legitimar o erro grosseiro na escolha. Precedente: ADPF 314 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015. 5. Agravo Regimental conhecido e não provido” (ADPF n. 451 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2018). 
    Ainda: ADPF n. 254 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017; ADI n. 5.023-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2014; ADI n. 4.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.2.2017; ADI n. 5.589 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.4.2018; ADPF n. 480 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.4.2018; ADI n. 1.194-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.3.1996). 
    Nas normas impugnadas, prescritas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º e arts. 3º e 4º do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n. 1/2019, dispõe-se sobre o tratamento dos depósitos judiciais vinculados a processos trabalhistas pelos quais se regulamentam as atividades administrativas a cargo dos servidores e membros da Justiça do Trabalho, consistentes na movimentação e identificação de processos judiciais com conta vinculada ou em trâmite contra um devedor comum. Trata-se de normas de organização interna dos juízos trabalhistas que produzem efeitos indiretos sobre os jurisdicionados.
    14. Consta do caput do art. 1º do Estatuto Social da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação – Contic que umas das suas finalidades se destina à “representação, estudo, coordenação e defesa dos direitos e interesses econômicos coletivos ou individuais, inclusive em ações judiciais ou administrativas, de empregadores que exercem atividades nos setores da tecnologia da informação e comunicação e de sindicatos e federações que os representem” (fl. 2, e-doc. 11).
    Afirma a autora que sua legitimidade decorre do “dever de defender os interesses da categoria econômica que representa quanto a situações que afetem seu desenvolvimento e seu patrimônio” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Do cotejo entre os objetivos listados no Estatuto Social da autora e o conteúdo das normas impugnadas é possível se ter por demonstrado inexistir o necessário interesse jurídico direto e imediato a caracterizar a legitimidade constitucional para o ajuizamento da presente ação.
    As atividades exercidas pela autora e a atividade econômica desenvolvida por seus representados não são afetadas de forma direta e específica pelo ato impugnado. A incidência das normas impugnadas sobre depósitos judiciais realizados por seus filiados configura repercussão mediata que não contraria direitos ou o livre exercício da atividade própria desse setor econômico. 
    O vínculo mediato e indireto não satisfaz o requisito da pertinência temática, pelo qual se legitimaria a autora à propositura da presente ação direta.
    Como observado pelo Advogado-Geral da União, “de acordo com a jurisprudência dessa Suprema Corte, a caracterização da pertinência temática está condicionada à existência de relação direta e específica entre o conteúdo das disposições sob invectiva e os objetivos institucionais da confederação autora. A mera condição genérica de entidade que representa litigantes trabalhistas não é suficiente, portanto, para a satisfação do requisito em exame” (fl. 8, e-doc. 20).
    No mesmo sentido, o Procurador-Geral da República ponderou: 
    “O conteúdo da norma impugnada atinge interesses econômicos de empregadores de maneira indistinta. Não há, portanto, relação direta com os objetivos institucionais da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação – CONTIC. Assim, diante da falta de pertinência temática, a requerente não tem legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da presente ação direta de inconstitucionalidade” (fl. 7-8, e-doc. 26).
    Diversamente do sustentado na inicial, o alegado impacto negativo dos atos questionados no direito subjetivo dos representados da categoria não é apto a legitimar a atuação judicial da requerente, considerado o resultado indireto do regime previsto no ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho impugnado aos representados do setor econômico de comunicação e tecnologia a que a autora representa. Evidencia-se, assim, a ilegitimidade ativa ad causam para instaurar o controle de constitucionalidade contra os atos questionados.
    15. Pelo exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora